Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-58.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003941-58.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M. L. S. R. - CPF: 108.279.571-22 (APELADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ANA PAULA MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.755.021-00 (ADVOGADO), SUSANE TAMANHO - CPF: 858.985.701-87 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUSANE TAMANHO - CPF: 858.985.701-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MENOR IMPÚBERE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por M.L.S.R., menor impúbere representada por sua genitora, contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de GOL Linhas Aéreas S.A., em razão de atraso de 12 horas em voo realizado em 07 de janeiro de 2025. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e fixou indenização em R$ 6.000,00. A apelação discute exclusivamente a adequação do valor indenizatório fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o atraso do voo configura falha na prestação do serviço, gerando dano moral indenizável à menor impúbere; e (ii) avaliar se o valor fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido, considerando as peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a justificativa de manutenção não programada, por se tratar de fortuito interno.

4. O atraso de 12 horas no voo contratado configura falha na prestação do serviço, caracterizando descumprimento contratual e ensejando reparação por danos morais, ainda que presumidos, especialmente quando envolve menor de apenas 4 anos de idade.

5. A apresentação de quatro ações judiciais com base nos mesmos fatos e pela mesma representante legal, uma em nome próprio e três em nome das filhas, contraria os princípios da economia processual e da celeridade, comprometendo a isonomia entre os jurisdicionados e favorecendo fragmentação artificial do litígio.

6. A idade da autora à época dos fatos (quatro anos) justifica a fixação de indenização simbólica, diante de sua limitada compreensão do aborrecimento sofrido, sendo adequada a redução do quantum para R$ 1.000,00, em respeito à proporcionalidade e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização para mil reais.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva e não se afasta por ocorrência de fortuito interno.

2. O dano moral decorrente de atraso excessivo em voo é presumido, inclusive em favor de menor impúbere.

3. A fixação da indenização deve observar a razoabilidade, o grau de discernimento da vítima e as peculiaridades do caso concreto.

4. A fragmentação de litígios idênticos por um mesmo representante legal pode justificar a redução da indenização, por contrariar os princípios da economia processual e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
M.L.S.R
menor impúbere, representado por sua genitora
SUZANE TAMANHO
contra sentença

proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, ajuizada em face de
GOL LINHAS AEREAS S.A.,
que tramita pela na 9° vara cível de Cuiabá – MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
(ID. 193300145)
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
e condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a titulo de indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Irresignada a parte requerida interpôs recurso de apelação, e, em suas razões, (ID. 296507379), argumenta que o atraso decorreu de manutenção não programada, medida necessária para segurança dos passageiros, com prestação integral da assistência material exigida pela ANAC.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova de prejuízo efetivo, conforme o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, sendo insuficiente o mero aborrecimento. De forma subsidiária, requer a redução do valor fixado, por considerá-lo desproporcional e superior aos parâmetros jurisprudenciais, pleiteando sua fixação em R$ 2.000,00. Requer, ao final, a reforma total ou parcial da sentença, nos termos apresentados.

Contrarrazões não apresentadas.

Parecer ministerial sob ID. 298310390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é oportuno destacar que a parte autora é menor impúbere, contando atualmente com 5 (cinco) anos de idade, sendo que, à época do voo objeto da presente demanda, realizado em 07 de janeiro de 2025, possuía apenas 4 (quatro) anos.

Nesse panorama, salutar consignar também que a representante da ora apelante, Sra. Susane Tamanho, ajuizou quatro ações judiciais fundamentadas nos mesmos fatos, todos decorrentes do voo realizado em 07 de janeiro de 2025.

Uma das ações foi proposta em nome próprio, sob o no 1005639-25.2025.8.11.0001, na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, tendo sido fixado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

As outras três ações foram propostas na condição de representante legal de suas filhas menores. No presente processo de no 1003941-58.2025.8.11.0041, em nome de Maria Livia Silva Regauer, foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Na ação de no 1003939-88.2025.8.11.0041, proposta em nome de Maria Sofia Regauer, foi proferida sentença de procedência, com pagamento em seu favor no valor de R$ 7.673,41 a título de danos morais.

Por fim, a demanda de no 1003943-28.2025.8.11.0041, em nome de Maria Fernanda Silva Regauer, ainda se encontra sem sentença proferida até o momento. Todas as demandas foram distribuídas com base nos mesmos fundamentos fáticos relacionados ao referido voo.

Feito as breves e necessárias ponderações acima, a controvérsia recursal cinge-se somente em, analisar o pedido de majoração da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau
.

O Juiz
a quo,
em sentença, julgou a ação procedente, e como supracitado, condenou a parte requerida e ora apelada ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

O argumento central para a condenação da requerida GOL Linhas Aéreas S/A ao pagamento de indenização por danos morais foi a constatação de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, configurada pelo atraso de 12 horas no voo contratado, sem comprovação adequada de causa justificável por parte da companhia.

O juiz entendeu que os “problemas operacionais” alegados constituem fortuito interno, inerente à atividade da empresa, não afastando sua responsabilidade objetiva nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Reconheceu-se que o atraso excessivo causou frustração e transtornos ao consumidor.

Nesse caso,

tendo em vista que se discute apenas a minoração da indenização de base moral deferida a menor impúbere, essa ilustre câmara possui o seguinte entendimento em sua jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO ADEQUADA PELO JUÍZO A QUO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A controvérsia recursal limita-se à majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em razão de atraso de voo, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo de primeiro grau. O Apelante busca a elevação do montante para R$ 12 .000,00 (doze mil reais), argumentando insuficiência do quantum fixado para compensar os danos experimentados. Para a fixação da indenização por danos morais, devem-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas das partes, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando prevenir práticas ilícitas e compensar adequadamente a vítima, sem, contudo, caracterizar enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). No caso em apreço, o Apelante, com cerca de 15 (quinze) anos à época dos fatos, sofreu um atraso de 16 horas em sua viagem, contudo, sem prova de que tenha perdido compromisso relevante. Ademais, o próprio Apelante informou ter obtido hospedagem para descansar, atenuando os efeitos dos transtornos sofridos.
O valor indenizatório fixado em primeira instância encontra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, inclusive em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte em casos análogos, não havendo razão para sua modificação. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:

10283594820238110003, Relator.: TATIANECOLOMBO, Data de Julgamento: 13/11/2024,Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024) (g.n).

Concomitante ao exposto colaciono segunda jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO . DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Ação indenizatória proposta contra Cia . Aérea em razão de atraso no voo programado no trecho Cuiabá/MT para João Pessoa/PB, com conexões em Campinas/SP e Confins/MG. A sentença de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 para cada autor. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se (i) a companhia aérea ré falhou na prestação do serviço de transporte e, em decorrência, se houve dano moral indenizável; e (ii) se o valor da indenização foi fixado de forma justa, considerando o recurso da ré para redução e o recurso adesivo dos autores para majoração do valor. III. Razões de decidir A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não havendo prova de caso fortuito ou força maior . A justificativa de readequação da malha aérea constitui fortuito interno, o que não afasta o dever de indenizar.
O valor fixado a título de danos morais foi considerado proporcional e razoável para a genitora, em razão das circunstâncias do caso, mas foi reduzido ao menor impúbere para R$ 2.000,00, pelo pouco discernimento para sofrer o aborrecimento.
IV . Dispositivo e tese Recurso da Cia. Aérea parcialmente provido para reduzir o valor dos danos morais do menor impúbere para R$ 2.000,00. Recurso adesivo dos autores desprovido . Tese de julgamento: “1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, sendo cabível a indenização por danos morais em casos de falha na prestação do serviço. 2.
O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto
.”Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CBA, art. 231, parágrafo único.Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF n .o 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30 .04.2009; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL n.o 1005042-89.2021 .811.0003.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10152239820228110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 01/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2024)(g.n).

Diante do exposto, vale ressaltar que a indenização nestes casos dever ser arbitrada de modo que não converta o prejuízo em meio de captação de lucro indevido, pois a indenização em debate não visa ao enriquecimento ou melhoria do padrão de vida da vitima, porém, deve atender o caráter punitivo pedagógico na sua fixação.

A falha na prestação do serviço está comprovada pelo atraso excessivo de 12 horas no voo, configurando descumprimento contratual. A justificativa da companhia aérea, baseada em manutenção não programada, caracteriza fortuito interno, o que não afasta sua responsabilidade objetiva. Assim, patente o dano presumido, resta apenas analisar a adequação do valor fixado a título de indenização, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que a representante legal da menor impúbere ajuizou quatro ações distintas com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos, todas decorrentes do atraso de voo ocorrido em 07 de janeiro de 2025, revela-se excessivo o valor fixado a título de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00.

Assim, o valor requerido a título de indenização por danos morais se mostra
inadequado
, devendo ser mantido, atendendo, sobretudo, aos critérios da razoabilidade e equidade.

Apesar de não haver vedação legal expressa à propositura de ações separadas, tal conduta contraria os princípios da economia processual e da celeridade, pois seria plenamente possível a reunião dos pedidos em uma única demanda, especialmente considerando que as autoras são mãe e filhas, sujeitas à mesma realidade fática.

A fragmentação do litígio, além de sobrecarregar desnecessariamente o Poder Judiciário, compromete a isonomia do julgamento e o equilíbrio das reparações.

Por essas razões, e levando em conta o reduzido grau de discernimento da autora, que à época dos fatos possuía apenas 4 (quatro) anos, entendo ser razoável a redução da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais), valor que, embora simbólico, cumpre o caráter compensatório e pedagógico da sanção, sem estimular a judicialização excessiva e desnecessária de demandas idênticas.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para reduzir a indenização de base moral para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo hígida as demais disposições.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025